Tribunal: TJBA
Processo: 0000306-74.2010.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000306-74.2010.8.05.0075

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA DIAS LEMOS

Advogado(s): ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s):WESLEY GOMES SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULAS 20 E 21 DO STF. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo, reintegração e cobrança. A recorrente, após alta de licença médica previdenciária, teve seus vencimentos suspensos e, posteriormente, sua demissão anotada em ficha financeira sob o fundamento de não retorno ao trabalho (abandono de cargo). O Município recorrido admitiu não ter instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) prévio. O Juízo
a quo
validou o desligamento sob o fundamento de que a ausência de contraprestação laboral impedia o pagamento de salários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a definir se é válida a demissão (ou desligamento de fato) de servidor estável fundada em abandono de cargo sem a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração do
animus abandonandi
, e se dessa nulidade decorre o direito à reintegração com efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A aplicação da pena de demissão a servidor público estável, ainda que motivada por suposto abandono de cargo, exige imprescindivelmente a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob pena de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e às Súmulas 20 e 21 do STF.

2. O abandono de cargo não se caracteriza apenas pelo elemento objetivo (ausência física), exigindo a comprovação do elemento subjetivo (
animus abandonandi
), o qual deve ser apurado em processo regular, sendo vedada à Administração a punição baseada na "verdade sabida" ou em mera gestão de folha de pagamento.

3. A ausência de PAD torna o ato de desligamento nulo de pleno direito. Conforme jurisprudência pacífica do STJ e previsão no Estatuto dos Servidores locais, a anulação da demissão implica a reintegração do servidor com o restabelecimento do
status quo ante
, sendo devido o ressarcimento de todas as vantagens financeiras (vencimentos, 13º, férias) que deixou de receber desde o afastamento indevido (
restitutio in integrum
), não se aplicando a tese de enriquecimento sem causa quando o impedimento ao labor decorreu de ilícito da Administração.

4. A atualização do débito deve observar o Tema 810 do STF (IPCA-E + Poupança) até 08/12/2021 e, posteriormente, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO, para reformar integralmente a sentença, declarando a nulidade do ato de desligamento e determinando a imediata reintegração da servidora, com a condenação do Município ao pagamento das verbas retroativas. Honorários advocatícios invertidos e fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A demissão de servidor público por abandono de cargo exige a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para comprovar o
animus abandonandi
. A ausência de PAD implica a nulidade absoluta do ato e a consequente reintegração do servidor, com direito ao ressarcimento integral dos vencimentos e vantagens desde o afastamento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal nº 013/1990; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF - Súmulas 20 e 21; STJ - AgInt no REsp 1618804/PR; TJBA - Apelação 8000996-19.2019.8.05.0182.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000306-74.2010.8.05.0075, em que figura como apelante MARIA DA GLORIA DIAS LEMOS, e, como apelado o MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando a sentença vergastada para julgar procedentes os pedidos da inicial, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA